Tribunal: TJBA
Processo: 0023787-94.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0023787-94.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: Espolio de Aloysio Freire Portella Povoas e outros (3) Advogado(s): MAGNO ANGELO PINHEIRO DE FREITAS APELADO: BANCO BESA S/A Advogado(s):EDUARDA PEREZ SANTANA, ADRIANA ANDRADE ESTRELA, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS DECORRENTES DE PLANOS ECONÔMICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA EXISTÊNCIA DE CONTA POUPANÇA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO NÃO APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da ação ordinária nº 0023787-94.2010.8.05.0001, movida em face do Banco BESA S. A., julgou improcedentes os pedidos de pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários incidentes sobre conta poupança supostamente mantida pelo falecido titular, ao fundamento de ausência de provas mínimas da existência da conta e da titularidade no período alegado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer a nulidade da sentença por ausência de apreciação de pedido de exibição de documentos bancários; (ii) estabelecer se, diante da relação de consumo, é cabível a inversão do ônus da prova para atribuir à instituição financeira o dever de demonstrar a inexistência da conta poupança alegada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, depende da demonstração de verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, o que não se configura na ausência absoluta de documentos que indiquem a existência da conta ou qualquer elemento identificador, como número ou agência. 4. A omissão do banco em apresentar documentos bancários não é suficiente para caracterizar má-fé processual ou configurar confissão, quando o pedido de exibição não se faz acompanhado de elementos mínimos que permitam a localização das informações solicitadas. 5. O pedido de exibição de documentos não afasta o ônus probatório mínimo do autor, especialmente quando não são fornecidos elementos que permitam à instituição financeira localizar as informações solicitadas. 6. Não se verifica violação ao princípio da cooperação quando a parte autora não demonstra esforço mínimo para a obtenção de documentos que alega serem essenciais à comprovação de seu direito. 7. A via eleita (ação de cobrança) exige a demonstração prévia do direito alegado, não se prestando à substituição da ação própria de exibição de documentos, cuja ausência compromete a formação do conjunto probatório necessário à procedência do pedido principal. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 6º, 373, I, e 487, I; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AI nº 5150883-92.2022.8.21.7000, Rel. Des. Jorge Luís Dall'Agnol, j. 25.10.2022; TJ-MG, AI nº 1.0520.17.000811-0/001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 14.11.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 0023787-94.2010.8.05.0001, em que figuram como apelante ESPÓLIO DE ALOYSIO FREIRE PORTELLA POVOAS e OUTROS e como apelados BANCO BESA S. A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239